Tribunal: STF
Processo: RHC 59765
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-23
Data de publicação: 1982-03-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
TRANSITA EM JULGADO. DEFENSOR PÚBLICO QUE, EMBORA HAJA PRODUZIDO
DEFESA DE QUE NÃO SE QUEIXA O PACIENTE, ATÉ AS ALEGAÇÕES FINAIS,
DEIXOU, ENTRETANTO, DE RECORRER. INTIMAÇÃO REGULAR DO RÉU E DE SEU
DEFENSOR. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 577 E 578, PAR-1. A REGRA
E A VOLUNTARIEDADE DO RECURSO. NÃO SE CONFIGURA, DO SÓ FATO DA NÃO
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, NULIDADE DO PROCESSO, REPARAVEL EM HABEAS
CORPUS. EXAME DA SUPLICA DO PACIENTE, A LUZ DO ART-193, II, DO
REGIMENTO INTERNO, QUANTO A MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA, QUE LHE
FOI IMPOSTA. E CONTROVERTIDO NOS AUTOS O FATO ALEGADO PELO RÉU DE
NÃO SER REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.